Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-68.2022.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001934-68.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. - CNPJ: 04.830.575/0001-92 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), NORANI FERNANDES PIMENTA - CPF: 620.910.771-00 (APELADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001934-68.2022.8.11.0051
– Campo Verde.

Apelante
: Águas de Campo Verde S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Apelada
:
Norani Fernandes Pimenta.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA IRREGULAR SEGUIDA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DUPLICIDADE DE BOLETOS – DÉBITO QUITADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRELIMINAR AFASTADA – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ARTIGO 334, § 8º, do CPC - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme previsão expressa no artigo 334, § 8º, do CPC, “se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda de boleto adimplido, com a consequente negativação do nome da consumidora, bem como seguida do corte no fornecimento do serviço, dá ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral, deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, de forma que mantenho o valor fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001934-68.2022.8.11.0051
– Campo Verde.

Apelante
: Águas de Campo Verde S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Apelada
:
Norani Fernandes Pimenta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Águas de Campo Verde S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c. c indenização por danos morais c.c pedido de liminar,

movida por
Norani Fernandes Pimenta, julgou procedentes os pedidos iniciais
para
declarar a
inexistência da dívida indicada nos autos, e determinar a exclusão definitiva da anotação do inadimplemento em cadastro de maus pagadores; condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação, bem como ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência à audiência de conciliação, nos exatos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Ao final, condenou ainda a requerida, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 5.999,28 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte oito centavos), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, combinado com item 2.1 da Tabela IX da Resolução 96/2007 da OAB/MT.

Inconformada, a apelante recorre, suscitando, preliminarmente, a ausência de intimação acerca da audiência de conciliação, de modo que deve ser afastada a multa arbitrada pelo seu não comparecimento, posto que não foi intimada para o ato, ensejando a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos a origem, para a designação de nova data.

No mérito, sustenta que somente houve a suspensão do fornecimento de água (corte), diante do inadimplemento referente a fatura de março de 2023, pela apelada, sendo legítima a cobrança e a negativação do débito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Segue defendendo a inexistência de ato ilicíto apto a ensejar a indenização fixada, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
, visto que não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo extremamente oneroso à apelante.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
175630302
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1001934-68.2022.8.11.0051
– Campo Verde.

Apelante
: Águas de Campo Verde S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Apelada
:
Norani Fernandes Pimenta.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Norani Fernandes Pimenta
moveu ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais c.c pedido de liminar em desfavor de
Águas de Campo Verde S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo que na data de 07 de junho de 2022, a autora teve seu fornecimento de água potável encerrado, tendo em vista um suposto débito de R$ 40,00 (quarenta reais), vencido em 25/03/2022. Contudo, afirmou que o referido débito se encontra pago, conforme fatura e comprovante anexo aos autos.

Foi concedida a liminar em favor da autora, ora apelada, determinando que a requerida, ora apelante, procedesse ao imediato restabelecimento da água potável do hidrômetro Y15S666022, em razão do débito discutido na presente demanda, sob pena de multa diária, id. 175630279.

Devidamente citada, a concessionária apresentou petição nos autos, informando o cumprimento da liminar, nos termos determinado por este juízo (id. 175630284), juntando documentos.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais
para
declarar a
inexistência da dívida indicada nos autos, e determinar a exclusão definitiva da anotação do inadimplemento em cadastro de maus pagadores; condenando a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios a partir da data da anotação, bem como ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, em razão da ausência da requerida na audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em R$ 5.999,28 (cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte oito centavos), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, combinado com item 2.1 da Tabela IX da Resolução 96/2007 da OAB/MT.

Inconformada, a apelante recorre, suscitando, preliminarmente, a ausência de intimação acerca da audiência de conciliação, de modo que deve ser afastada a multa arbitrada pelo seu não comparecimento, posto que não foi intimada para o ato, ensejando a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos a origem, para a designação de nova data.

No mérito, sustenta que somente houve a suspensão do fornecimento de água (corte), diante do inadimplemento referente a fatura de março de 2023, pela apelada, sendo legítima a cobrança e a negativação do débito, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

Segue defendendo a inexistência de ato ilicíto apto a ensejar a indenização fixada, pleiteando, subsidiariamente, a redução do
quantum
, visto que não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo extremamente oneroso à apelante.

Inicialmente passo a analise da preliminar de nulidade da decisão, ante a ausência de sua intimação para o comparecimento a audiência de conciliação, com a consequente
inaplicabilidade da multa disposta no artigo 334, § 8º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a apelante. Explico.

É cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, com a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à citação e intimação eletrônica, dispõe,
verbis
:

“Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “
As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”
e, quanto à citação dispõe que:

“Art. 246.
A citação será feita
:

(...)

V -
por meio eletrônico, conforme regulado em lei
.

§ 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte,
as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.”
(negritei)

Nesse passo, acerca da citação e intimação por meio eletrônico, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona,
verbis
:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.
E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

(...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação
.”

E ainda:
“A intimação por meio eletrônico é regulada pelos arts. 4° e 5° da Lei 11.419/2006, sendo o primeiro desses artigos voltado à publicação por meio do Diário Oficial eletrônico, uma feliz realidade, e o segundo voltado à intimação em portal próprio, nos endereços eletrônicos fornecidos pelas próprias partes.
Segundo o Superior Tribunal de justiça, em aplicação do art. 4°, § 2° da Lei 11.419/2006,
a intimação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais
, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal".”

(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

451; 643-644 – grifei e negritei).

In casu
, apesar
de a apelante alegar que não fora devidamente cientificada acerca da designação da audiência de conciliação, ressalto que a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos de origem, ambas as partes foram devidamente intimadas para o comparecimento do ato designado, por meio eletrônico, não havendo que se falar em nulidade da decisão, conforme se vê na aba expediente do referido processo.

É de bom alvitre destacar, que
o art. 1.051, do CPC, estabelece que
“
As empresas públicas e privadas devem cumprir o disposto no
art. 246, § 1º
, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial
.”

Assim, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe,
verbis
:

“Art. 3º
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1º do CPC).”
(grifei e negritei)

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada
no sistema de processo em autos eletrônicos, tanto que apresentou petição informando o cumprimento da decisão liminar (id. 175630284 - Pág. 2), todas as intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Portanto, considerando que resta incontroverso que a concessionária está devidamente cadastrada nos autos, não há que se falar em nulidade da sentença com afastamento da multa aplicada pelo não comparecimento e os efeitos da revelia aplicados ao caso, posto que foi devidamente intimada para o ato (audiência de conciliação), estando plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

À vista disso, tenho que merece ser mantida a sentença proferida na origem, no tocante a aplicação da multa pelo não comparecimento da apelante à audiência de conciliação, mormente pela previsão expressa no artigo 334, § 8º, do CPC, veja:
“Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 8º. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

Assim,
rejeito a preliminar.

Superada essa questão,
mister
se faz constar que, na hipótese em tela, a autora, ora apelada, comprovou o pagamento da fatura referente ao mês 03 de 2022, citada pela apelante como o fato gerador à suspensão do abastecimento de água e à inscrição no órgão de proteção ao crédito, id. 175630265 e id. 175630276.

Nesse sentido, tal ponto foi bem analisado pelo Magistrado de origem, merecendo ser transcrito alguns trechos da sentença,
verbis
:

“
A revelia, como adiantado,
ensejou a confirmação tácita das alegações iniciais, no sentido de que as obrigações assumidas pela Requerente em razão do contrato de fornecimento de água teriam sido todas cumpridas satisfatoriamente. Impõe-se, assim, a declaração da inexistência da dívida, com a baixa definitiva de quaisquer anotações porventura solicitadas a cadastros de maus pagadores.

(...)No caso dos autos, dúvida não há de que a anotação de inadimplemento inválido, decorrente de contrato cuja prestação já havia sido paga, impôs à Requerente, de maneira indevida, o rótulo de mau pagador, a violar, assim, direito personalíssimo seu à imagem, à honra e à reputação. Assim, a lesão a qualquer desses direitos autoriza a caracterização do dano moral, merecedor da indenização respectiva
.
” (id. 175630297 - grifei).

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a falha na prestação de serviço pela concessionária apelante, que negativou o nome da apelada por fatura já quitada, acrescida de corte no serviço, o que implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelante, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto à ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA
- INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA
- APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR -
COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO -
READEQUAÇÃO DA FATURA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

(...)

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

(...)

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Assim sendo, vislumbro o nexo de causalidade existente entre a conduta da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na sua responsabilidade civil com a consequente reparação dos danos causados à apelada.

No que se refere ao
quantum,
é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima; ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), fixado na sentença a título de dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré, ora apelante, na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos com o corte indevido no abastecimento de água em sua residência.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelante, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, concernente na cobrança indevida realizada pela concessionária (dupla cobrança acerca do mesmo mês), seguida do corte no fornecimento do serviço, ensejando na declaração de inexistência do débito e na reparação pelos danos morais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 7.000,00 (sete mil reais), atendendo ao disposto no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023